Tribunal: TJSP
Processo: 1012644-12.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que anula sentença, proferida em sede monitória, por ter o cheque sido sustado em razão de desacordo comercial. Necessidade de apurar a origem dos títulos. Impossibilidade de haver a incidência da súmula de n.531 do STJ. Pretensão da parte em que seja modificado o resultado do Acórdão. Impossibilidade. Decisão colegiada mantida. Prequestionamento. Inteligência do

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que anula sentença, proferida em sede monitória, por ter o cheque sido sustado em razão de desacordo comercial. Necessidade de apurar a origem dos títulos. Impossibilidade de haver a incidência da súmula de n.531 do STJ. Pretensão da parte em que seja modificado o resultado do Acórdão. Impossibilidade. Decisão colegiada mantida. Prequestionamento. Inteligência do art.1025. Desnecessidade. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1012644-12.2018.8.26.0071/50000, da Comarca de
Bauru, em que é embargante FAZA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA, é
embargado MARCELO DA SILVA TERUEL RODRIGUES.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA
E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.: 45952
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012644-12.2018.8.26.0071/50000 BAURU 2/4
1012644-12.2018.8.26.0071/50000
COMARCA: BAURU
EMBARGANTE: FAZA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
EMBARGADO: MARCELO DA SILVA TERUEL
RODRIGUES
Embargos de declaração. Acórdão que
anula sentença, proferida em sede
monitória, por ter o cheque sido
sustado
em
razão
de
desacordo
comercial. Necessidade de apurar a
origem dos títulos. Impossibilidade de
haver a incidência da súmula de n.531
do STJ. Pretensão da parte em que
seja modificado o resultado do Acórdão. Impossibilidade. Decisão
colegiada mantida. Prequestionamento.
Inteligência
do
art.1025.
Desnecessidade. Embargos rejeitados.
Faza Serviços de Cobrança Ltda opõe estes
declaratórios afirmando que o acórdão seria omisso por
não ter mencionado expressamente a súmula 531 do STJ.
Busca, ainda, o prequestionamento da matéria [fls. 1/3].
Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012644-12.2018.8.26.0071/50000 BAURU 3/4
Apega-se a parte à súmula 531 do STJ (“Em ação
monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o
emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico
subjacente à emissão da cártula”.
Ocorre que o caso controvertido, em que a
embargante surge na qualidade de credora, alcançou a
solução retratada na seguinte ementa:
“Monitória
acolhida.
Embargos
rejeitados.
Apelação.
Cerceamento
caracterizado.
Cheques
devolvidos após sustação pelo cliente. Necessidade de se
discutir a 'causa debendi' das cártulas. Sentença
anulada. Recurso provido”.
Os embargos não apontam vício no decidido,
colegiadamente.
Quer, porque quer, que haja modificação do
Acórdão.
Todavia, está nele bastante claro que “os cheques
foram devolvidos pelo banco, com apoio na alínea '21',
por força de sustação do cliente, em virtude de
desacordo extra autos, impõe-se, por necessária, a
produção de prova em torno desse fato, a permitir que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012644-12.2018.8.26.0071/50000 BAURU 4/4
seja conhecida e apreciada a causa da origem das
cártulas”.
Esse motivo é imprescindível para que a turma
julgadora anulasse a sentença apelada, sem a incidência
da súmula n.531 do STJ.
Considerados os termos do art. 1025 do atual
diploma processual civil, desnecessário discorrer sobre
matéria indicada pela parte inconformada.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso dos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica